Tribunal: STF
Processo: HC 226017
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrea Raupp Cardoso, em favor de seu filho E.M.C.B., contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 803.221/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por A.R.C, advogada inscrita nos quadros da OAB/SC, em favor de E.M.B.C., seu filho e menor impúbere, contra decisão singular proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, por entender cabível o agravo de instrumento, não conheceu da apelação interposta contra decisão proferida em incidente de alienação parental, instaurado de Ofício pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarcar de Florianópolis/SC, em ação de modificação de guarda, a qual declarou a alienação parental praticada pela impetrante, determinou a inversão da guarda em favor do genitor alienado, a suspensão temporária do direito de visitas à genitora e a busca e apreensão da criança. Alega, o impetrante, ao longo de petição com 224 páginas, que, "diante das influências sobre o sistema judiciário catarinense (conforme se mostrará adiante), bem como sua falta de imparcialidade e independência, MIGUEL, não encontra acesso à justiça efetiva e, atualmente, está com TODOS os seus direitos violados". Nesse sentido, afirma que "conforme se verá, na capital de Santa Catarina, Florianópolis/SC, não se pode contar com a delegacia especializada em crianças, nem com o Conselho Tutelar e tampouco com o sistema judiciário. Não restando outra alternativa senão o presente remédio jurídico, dada a URGÊNCIA da situação e comprovado risco grave à vida, saúde, desenvolvimento e integridade pessoal de MIGUEL", que se encontra "sob o domínio do seu agressor, privado da sua família, incomunicável há 36 dias e sofrendo gravíssimas violências físicas e psicológicas". Narra que "entre os anos de 2014 e 2020 a convivência dava-se pelo instituto da guarda compartilhada, com divisão igualitária de tempo. Durante esse período MIGUEL e JÚLIA relataram a prática de várias formas de violência praticadas por Noam contra eles. A interrupção da guarda compartilhada se deu em virtude de medida protetiva a favor de MIGUEL e JÚLIA. Desde então, até o dia 11.01.2023, ambos ficaram sob a responsabilidade de ANDREA, e se negam a ter contato com Noam, justificando de forma contundente (medo/pavor de Noam e desejo de viverem livres de violências). Ainda assim, durante todo o tramite processual tentaram-se visitas assistidas. Todas as tentativas restaram infrutíferas, em virtude da resistência justificada de MIGUEL e JÚLIA. Além disso, as interferências judiciais, sem motivo justo e fundamentado, causam revitimização e agravaram os sintomas de saúde de MIGUEL e JÚLIA". Acrescenta "que nenhuma das decisões expedidas foram devidamente fundamentadas e todas tiveram caráter discriminatório. A decisão emitida pelo TJ/SC no dia 31.10.22 é literalmente uma transcrição da sentença de 1° grau, enquanto a decisão do dia 12.12.22, apenas faz referência a anterior, então a decisão é, ipsis litteris, a sentença, no que diz respeito ao seu conteúdo. As decisões do TJ/SC são no sentido de indeferir os recursos de ANDREA em defesa dos filhos, sempre indicando o não cabimento por não ser o recurso correto (apelação - autos n° 5017082- 36.2020.8.24.0091/TJSC e pedido de efeito suspensivo – autos n° 5060845- 98.2022.8.24.0000/TJSC). Requer, assim, a concessão de liminar a fim de que o menor permaneça sob sua guarda, bem assim que "nos autos processuais e futuros", que seja colhida a manifestação da criança e respeitada a sua vontade "quanto a guarda, visitação e contato" com o genitor". (www.stj.jus.br) 



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. Eis a ementa:



    PROCESSO PENAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. GUARDA DE MENOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT EM DIREITO DE FAMÍLIA. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. (eDOC 34)



    Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e pelo Ministério Público. (eDOCs 45, 47 e 49)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Atento ao relato dos fatos, adotei prudência de ouvir o Juízo de primeiro grau, o promotor que nele oficia e o Procurador-Geral de Justiça.



    As informações prestadas coincidem com a conclusão a que chegou o STJ. Vejam-se trechos do ato impugnado:



    No caso em exame, considero que a decisão não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, de modo a ensejar a concessão da ordem ofício, em atenção ao melhor interesse da criação. E isso porque, ao contrário do que afirma a impetrante, a inversão da guarda do menor E.M.B.C. em favor do genitor, decorreu da declaração, pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões da Comarcar de Florianópolis/SC, da ocorrência de alienação parental praticada pela genitora e impetrante do presente habeas corpus, constatada a partir do exaustivo exame da provas dos autos, dos elementos e das diversas intercorrências verificadas na ação de modificação de guarda e nos diversos outros processos e recursos em tramitação nas instâncias de origem, bem como pelos estudos psicológicos e psicossociais realizados naqueles autos.



    Nesse sentido, as seguintes passagens da referida decisão, que não deixa dúvida alguma de que o menor é vítima de alienação parental por parte da mãe, em razão da alta litigiosidade entre genitores do infante. (www.stj.jus.br)



    Vejam-se trechos das informações prestadas pelo promotor de justiça:



    Como consequência da prática de alienação e dada a relação simbiótica que a impetrante criou com seus filhos, afastando o genitor da possibilidade de convivência, sempre dificultando as tentativas de tratamento psicológico e terapêuticos que foram adotadas judicialmente, tratamentos esses que buscavam somente a criação e o fortalecimento de laços afetivos entre o genitor e os filhos, sempre criando inúmeros e variados artifícios para inviabilizar um resultado positivo, consoante se pode vislumbrar nos respectivos feitos (autos n. 5017082-36.2020.8.24.0091, autos n. n. 5006557- 92.2020.8.24.0091 e autos n. 5006608-06.2020.8.24.0091) no que culminou com a decisão do incidente de alienação parental na qual se reconheceu a sua prática. 



    Razão essa, então, pela qual se determinou a inversão da guarda da criança Enzo Miguel em favor do pai, adotando-se a cautela de designar uma acompanhante terapêutica para fazer a transição da guarda, exatamente para atenuar os efeitos da medida, dada a intensidade da alienação sofrida pelo infante. 



    Ocorre que a genitora, por discordar fortemente da decisão que reconheceu a sua prática de alienação parental, fugiu com a criança e se escondeu em outra cidade na residência de amigos, inclusive privando o infante do acesso à educação por alguns meses, e certamente intensificando os traumas e medos que já incutira no próprio filho, o quê inviabilizou o cumprimento da ordem de busca e apreensão. 



    O menino só foi localizado meses depois da decisão judicial, escondido com a mãe em Garopaba/SC, comarca ao Sul do Estado de Santa Catarina, sem acesso a qualquer meio de comunicação e confinado no interior da residência para evitar o cumprimento da busca e apreensão. 



    Diga-se que na ocasião do cumprimento da busca e apreensão para entrega do menino ao pai, a qual se deu por meio de policiais, houve intensa resistência da impetrante acompanhada do infante, sendo que este também reagiu à ordem em razão da atitude de sua mãe e da alienação parental perpetrada por ela durante todos os meses que permaneceram homiziados. 



    Os áudios juntados pela impetrante somente comprovam, antes de uma alegada tortura, a alienação por ela praticada e, como o menino Enzo Miguel tinha a imagem de que o genitor seria seu inimigo, imagine-se o terror causado na criança com a fuga para cumprimento de ordem judicial, mantendose escondida, sem contato com qualquer pessoa além da própria mãe. 



    Segundo relatos da acompanhante terapêutica nomeada após o cumprimento da busca e apreensão de Enzo Miguel (autos n. 5006557- 92.2020.8.24.0091 – evento 265), os primeiros dias na residência paterna foram bastante difíceis e sem qualquer contato entre eles (pai e filho). 



    Teve-se o cuidado de realizar um acompanhamento psicológico de todo o processo de aproximação entre eles, assim como já se havia tentado durante a tramitação dos feitos que tramitaram nessa unidade, mas sempre obstaculizados pela impetrante. 



    Atualmente, no último relatório do acompanhamento psicológico com a criança (evento 265 dos autos n. 5006557-92.2020.8.24.0091), a psicóloga informou que ele convive normalmente com o pai e vem fortalecendo os vínculos com ele. 



    Vale a pena ressaltar que as alegações da genitora para afastar os filhos do pai eram de que ele teria agredido os filhos sendo que tais fatos nunca restaram comprovados em quaisquer instâncias seja criminal ou da família. (eDOC 47)



    Como se vê, os autos informam que o menor está sob risco com a paciente e, para concluir de modo diverso, seria necessária a prorrogação de instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente